Tribunal: STF
Processo: ARE 1420914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 732, p. 1-14),   opostos por Luiz Roberto Falcão, do acórdão (eDOC 723, p. 1-12) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 714, p. 1-6).

O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato e falsidade ideológica. Arts. 171, caput; e 299, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo código. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbices das Súmula 279 e 287/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (eDOC 723, p. 1)

Posteriormente, a Segunda Turma desta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante (acórdão; eDOC 731, p. 1-12).

Inicialmente, o ora recorrente afirma que “o acórdão embargado, que ora é objeto de oposição dos presentes embargos à divergência, visa demonstrar que é divergente quanto ao julgamento da Ação Penal nº 883 e no ARE nº 1420914 que teve reconhecida repercussão geral, contrário ao decidido neste feito e que foi obstado na origem” (eDOC 732, p. 4).

Ademais, sustenta, em síntese:

 A)	“(...) tem-se que o acórdão paradigma, que admitiu o recurso extraordinário interposto e proferiu julgamento de mérito, inclusive reconhecendo a repercussão geral, possui total identidade com o recurso extraordinário inadmitido que é objeto da presente divergência apresentada. Ou seja I. Ministros, não há que se falar em análise de fatos e provas como consta do acórdão embargado, uma vez que no acórdão paradigma não houve óbice ao Tema 339 e, a matéria apresentada em ambos recursos extraordinários interpostos é idêntica (impossibilidade de virada jurisprudencial para eleições do mesmo ano, tão somente permitida no ano eleitoral seguinte)” (eDOC 732, p. 9);

 B)	“(...) o caso vertente reclama observância ao artigo 16 da Constituição Federal, já que a Corte Superior Eleitoral, deixou de aplicar a regra constitucional da anualidade, tampouco realizou qualquer distinção para recusar a aplicação do Tema 554 de repercussão geral, com evidentes reflexos à soberania popular (CF, art. 14). Evidenciar-se-á que, independentemente da natureza jurídica dos feitos (prestação de contas ou representação, a adoção de posicionamento distinto em casos iguais resulta em ofensa à segurança jurídica, evitando que nova interpretação seja aplicada de forma imediata, sendo irrelevante se a nova interpretação decorre de overruling ou de distinguishing. É dizer, independentemente da natureza jurídica das ações que dão origem à formação jurisprudencial, deve-se observar as diretrizes assentadas em sede de repercussão geral pelo STF (efeitos prospectivos)” (eDOC 732, p. 10-11);

 C)	“Destaca-se que este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal nº 883 de Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, e no ARE nº 1121581, de relatoria da Ministra Rosa Weber, onde inclusive foi reconhecida repercussão geral de ambos os temas, o cerceamento de defesa, que terão eficácia sobre outros casos, não podendo incidir sobre o caso concreto ou sobre outros casos decididos no mesmo pleito” (eDOC 732, p. 11). 

Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:

“a) A ADMISSÃO dos presentes Embargos de Divergência, para sanar a divergência sobre os entendimentos opostos sobre a mesma matéria, julgada nos acórdãos paradigmas (Ação Penal nº 883 e ARE nº 1420914, nos termos do artigo 1.043 do Código de Processo Civil e do artigo 330 e seguintes do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal, ante a demonstração de identidade dos acórdãos proferidos e conclusões diversas, afastando a aplicação da Súmula nº 279 deste E. Tribunal Supremo; 
b) O seu TOTAL PROVIMENTO para sanar a controvérsia apontada, vez que amplamente demonstrada a semelhança fática e jurídica entre os acórdãos embargado e paradigma, bem como a divergência quando da admissão dos recursos interpostos, devendo o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante ser admitido, sendo afastada a incidência da Súmula nº. 279 deste Supremo Tribunal Federal e dos Temas 339 e 660, prevalecendo entendimento do acórdão paradigma;
c) Em atenção ao disposto no artigo 336, parágrafo único, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal, seja o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante TOTALMENTE PROVIDO, para REFORMAR o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a ofensa aos princípios da Segurança Jurídica, ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos da Constituição Federal e, consequentemente, reformando a decisão proferida no exame da admissibilidade do Recurso Especial (assim como os proferidos nos subsequentes agravo e embargos de declaração), observando-se que o novo entendimento (overruling) sobre o tema deverá ter efeitos prospectivos, conforme os limites assentados pelo STF no Tema nº. 564 da Repercussão Geral, bem como sejam restabelecidos a plenitude da defesa do réu, com a determinação do retorno dos autos à origem.” (eDOC 732, p. 13-14).

O Ministério Público do Estado do Paraná, ora embargado, em contrarrazões (eDOC 743, p. 1-5), se manifestou pela não admissão dos presentes embargos de divergência. 

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.

Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).

No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.398.077 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 5.6.2023; dentre outros. 

Consigno, recentemente, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.284.855 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 10.5.2023, assim ementado:

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Formação de quadrilha. Arts. 312, caput, e 288 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”

Finalmente, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MP/PR, ora embargado, nos seguintes termos:

“(...)
Não obstante os argumentos defensivos, verifica-se que o presente recurso não merece ser admitido. 
Inicialmente, denota-se das razões que a defesa deixou de realizar o correto cotejo analítico entre o acórdão paradigma e a decisão recorrida. Note-se que embora tenha o recorrente colacionado dois precedentes que, em tese, seriam conflitantes com o acórdão ora embargado, não logrou apresentar as similitudes fáticas entre os casos e os aspectos jurídicos que os tornavam equivalentes para fins de invocação da divergência.
Nos termos do art. 331 do RISTF: 

Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 26, de 22 de outubro de 2008). 

No mesmo sentido dispõe o Código de Processo Civil, por meio de seu art. 1.043, §4 (‘O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados’).
 Observe-se, neste aspecto, que a efetiva exposição das circunstâncias que aproximam as decisões, com base nos elementos concretos do caso, é o que evidencia o chamado ‘cotejo analítico’, requisito indispensável à admissibilidade dos embargos de divergência. Nos termos da lei processual vigente e do regimento interno desta Suprema Corte, a utilização dos embargos reclama que o dissídio interpretativo seja demonstrado de forma clara, objetiva e analítica, sob pena de recusa de seu processamento. Não basta, para esse efeito, a mera transcrição das ementas dos julgados invocados como referência paradigmática. 
A propósito do tema: ‘A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso’ (ARE 1177200 AgR-EDEDv-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05- 2020). 
Ademais, é firme o entendimento deste Pretório Excelso no sentido de ser inadmissível a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia, como é a hipótese dos autos. A propósito:

EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 1. No acórdão embargado, a Segunda Turma do Supremo não se pronunciou sobre o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. 2. É inviável a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 4. Embargos de divergência não conhecidos. 
(ARE 1275217 AgR-ED-EDv, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04- 2022 PUBLIC 04-04-2022). 

Note-se que o e. Ministro Relator negou seguimento aos dois recursos extraordinários com agravo interpostos pela defesa, de modo a atestar a inviabilidade de se atacar referida decisão por meio destes embargos de divergência. 
Assim, considerando a deficiência de fundamentação do recurso e inviabilidade de interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia, devem ser inadmitidos os presentes embargos de divergência.” (eDOC 743, p. 3-5; grifos originais)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 24 de agosto de 2023.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente